Tribunal: TCU
Processo: 009.894/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta da concessão de auxílio financeiro a projeto científico, por meio dos Termos de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto e Termos de Aceitação de Indicação de Bolsista, tendo por objeto a pesquisa intitulada Prospecção de alvos para resistência a drogas em patógenos humanos, com vigência de 2/6/2011 a 1o/12/2015 e prazo para prestar contas encerrado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo CNPq, em desfavor de Rosane Christine Hahn, pesquisadora, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta da concessão de auxílio financeiro a projeto científico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19, parágrafo único, e art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Rosane Christine Hahn (CPF XXX.744.807-XX); 9.2. aplicar à responsável Rosane Christine Hahn (CPF XXX.744.807-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 3.246,00 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e à responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.